Tribunal: STF
Processo: RHC 64202
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. FORMALIDADE DO
ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CUMPRIDA.
DIVERGENCIA DE CAPITULAÇÃO ENTRE A DENUNCIA E O MANDADO DE CITAÇÃO:
IRREGULARIDADE INSUSCETIVEL DE CAUSAR PREJUIZO A DEFESA, SE ESTA
SE REFERE A ACUSAÇÃO E NÃO A CAPITULAÇÃO.
FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO EXAMINAVEL EM 'HABEAS CORPUS', SE NÃO
RESULTA EVIDENTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.